Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728954-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHRISTIANE NIELSEN SILVA ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 240330352 do processo n. 0719950-53.2022.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Christiane Nielsen Silva Araújo, indeferiu o pedido de pesquisa bens por meio do Serp-Jud. Em suas razões recursais (ID 74068456), o agravante argumenta que a utilização do sistema Serp-Jud é legítima, sendo ferramenta útil para a localização de bens móveis e imóveis, além de registros civis e societários. Defende que não há exigência legal de esgotamento prévio de outros meios de busca de bens para que se autorize a utilização do Serp-Jud, assim como ocorre com os demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário Sustenta que a execução deve observar o interesse do credor, conforme o artigo 797 do CPC, e que o acesso ao Serp-Jud visa a celeridade e eficiência do processo. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão recorrida causa lesão de difícil reparação, uma vez que impede a adoção de medidas eficazes para a localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a pesquisa de bens no sistema Serp-Jud. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 74094709). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Banco Bradesco S.A. contra Christiane Nielsen Silva Araújo, para exigir o pagamento de decorrente do título judicial, no valor de R$94.341,71 (noventa e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 240330352), por meio da qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Serp-Jud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) O pedido de consulta ao SERP-JUD não merece deferimento. Isso porque este Juízo ainda não possui acesso ao mencionado sistema. Ademais, ainda que possuísse, nota-se que a Credora não é beneficiária de gratuidade de justiça. O acesso aos dados contidos na SERP-JUD não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos. Dessarte, é comum o uso de toda a via possível pelos exequentes com o fito de se desvencilharem dos custos inerentes ao processamento da demanda, na forma do art. 82 do CPC. A pesquisa via SERP-JUD, tem o único condão de afastar a necessidade da parte autora de promover as buscas de imóveis ao e-RIDF ou ONR, com o recolhimento dos emolumentos necessários, o que não é de se admitir. (...) Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora